Tribunal: TJES
Processo: 0028409-57.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028409-57.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELMIRO BARCELOS FILHO

APELADO: ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E DISPENSA DE DEFESA. PRECLUSÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo réu em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a saldo residual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel vinculado ao programa "Minha Casa Minha Vida". O apelante alega nulidade da citação recebida por terceiro, cerceamento de defesa e abusividade de cláusulas contratuais por vício de consentimento e desproporção no preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade de citação ou cerceamento de defesa quando o réu comparece à audiência acompanhado de advogado e expressamente desiste de apresentar contestação; (ii) estabelecer se há vício de consentimento ou abusividade no aditivo contratual capaz de impedir a cobrança do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento do réu à audiência, acompanhado de advogado, supre eventual vício na citação. A manifestação expressa de que não deseja apresentar defesa acarreta a preclusão do direito e a decretação da revelia, superando a discussão sobre o recebimento da correspondência por terceiro.

A técnica de motivação
per relationem
é admitida para incorporar fundamentos de decisão proferida em processo conexo (ação anulatória) que rejeitou as teses de vício de consentimento e abusividade contratual com base em idêntico acervo probatório.

A anulação do negócio jurídico por lesão ou erro exige prova robusta do defeito na manifestação de vontade. A simples alegação de preço elevado ou arrependimento posterior quanto ao valor do metro quadrado não configura vício capaz de invalidar o contrato, mormente quando o adquirente é microempresário e os termos da avença são claros.

A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, somada à presunção de veracidade decorrente da revelia e à validade do título contratual, impõe a procedência da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu à audiência, acompanhado de patrono, supre a falta ou nulidade da citação, e a dispensa expressa da apresentação de defesa enseja a preclusão lógica e a revelia.

É legítima a adoção da técnica de fundamentação
per relationem
para incorporar razões de decidir de processo conexo que analisou os mesmos fatos e provas.

O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento ou abusividade contratual recai sobre a parte que alega, não bastando a arguição genérica de dissonância com a finalidade social de programas habitacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 278; CPC/2015, arts. 278, 373, II, e 1.046, § 1º; CC, arts. 138, 139 e 171, I; Lei nº 11.977/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.036; TJES, Apelação Cível nº 0000739-76.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006812-61.2013.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BELMIRO BARCELOS FILHO
contra a r. sentença (fls. 199-201) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de cobrança
ajuizada por
ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 40.948,78 (quarenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), relativo ao saldo residual de aquisição da unidade n. 806 do Edifício Dunas.

Em suas razões recursais (id. 7753537), o apelante sustenta que
(i)
a citação é nula, uma vez que a correspondência foi recebida por terceiro;
(ii)
não residia, à época da citação, no endereço para o qual foi encaminhada a correspondência;
(iii)
“o prejuízo é flagrante, uma vez que o apelante foi absolutamente privado de se defender das alegações da autora, o que permitiu a constituição, a seu favor, da presunção de veracidade que ampara a sentença condenatória”;
(iv)
há elementos que apontam para abusividade das cláusulas inseridas no aditamento ao contrato de promessa de compra e venda;
(v)
o aditamento celebrado serviu, tão somente, para majorar o saldo devedor, em dissonância com a finalidade social do programa Minha Casa Minha Vida.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença não merece reforma
.

De início, naquilo que concerne à alegação de nulidade da citação e consequente cerceamento de defesa, não se desconhece que, via de regra, a citação será realizada na pessoa do citando, dele exigindo-se, no momento da entrega da correspondência, a assinatura do recibo.

É consabido, outrossim, consoante dispõe o art. 278 do Código de Processo Civil, que “
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante/réu compareceu à audiência de conciliação, designada ainda sob o rito sumário, acompanhado de advogada, sem, contudo, aludir a qualquer prejuízo/nulidade processual, manifestando-se a sua procuradora, ao revés e de forma expressa, no sentido de que “não desejava apresentar defesa”.

Assim, conquanto já vigente o Código de Processo Civil de 2015 de Processo Civil na data da audiência supracitada (01.06.2016), depreende-se, por aplicação da norma do seu art. 1.046, § 1º, que era possível a desistência da apresentação de defesa escrita, relegando, ainda, a sua apresentação na forma oral (CPC/1973, art. 278). Tendo, contudo, o apelante silenciado na primeira oportunidade de manifestar nos autos, sujeitou-se, de forma insofismável, à preclusão estabelecida no suso citado art. 278, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tal como registrado na decisão de fl. 111, a discussão acerca da entrega da correspondência citatória a terceiro fica superada pela preclusão em relação à apresentação de defesa pelo apelado/réu, que expressamente afirmou, por meio da sua procuradora, não ter desejo de apresentá-la. Daí não vicejar a tese de nulidade da citação e, consequentemente, de cerceamento de defesa, repontando escorreita, neste aspecto, a decretação da revelia.

Em evolução, depreende-se que a pretensão recursal se funda na suposta abusividade do aditivo contratual de fls. 29-35, sob o genérico argumento de que o instrumento “
não veio para confirmar o contrato de promessa, todavia para majorar seu valor, em total desproporção ao que fora avaliado pelo banco mutuante
”, argumentando, ainda, ser pessoa de “extrema inexperiência”, de modo a haver dolo da apelada na celebração do negócio.

Sustentou, em adição, que a majoração do preço do imóvel ocasionada pelo aditamento se encontra em dissonância com a finalidade social do programa Minha Casa Minha Vida.

Nesse contexto, forçoso registrar que o presente feito está funcionalmente ligado ao de n. 0012137-22.2014.8.08.0035, por meio dos quais o ora apelante/réu, lá figurando como autor, pretendeu a desconstituição do negócio jurídico celebrado com a aqui autora/apelada, consubstanciado na promessa de compra e venda à qual foram agregados os termos do supramencionado aditamento.

Necessário apontar, ainda, que a relação contratual objeto destes e dos autos n. 0012137-22.2014.8.08.0035, esclareça-se, é aquela relativa à aquisição do apartamento n. 806 do Residencial Dunas (Torre B), do empreendimento denominado “Residencial Costa Bella II”.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante,
alcanço a mesma conclusão exarada pela e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
quando do julgamento da apelação interposta nos autos do processo n. 0012137-22.2014.8.08.0035 (TJES, Apelação Cível n. 0012137-22.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Elianha Junqueira Munhós Ferreira, j. em 07.02.2025)
, inclusive porque os fatos e fundamentos deduzidos naquele feito, assim como a prova documental produzida, são absolutamente idênticos.

Assim, em manejo da técnica de motivação
per relationem
, perfeitamente admitida em casos como o presente, consoante tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.036, invoco, como razões de decidir, a fundamentação assentada no voto condutor do v. Acórdão da Apelação Cível nº 0012137-22.2014.8.08.0035,
proferido pela e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
in litteris
:

“Na petição inicial, alega o autor/apelante que, diante da venda facilitada pela requerida/apelada, mediante o pagamento de uma entrada irrisória e financiamento do saldo devedor pelo agente financeiro, comprometeu-se a pagar a quantia de R$ 114.775,00 (cento e quatorze mil setecentos e setenta e cinco reais), sendo uma fração maior por meio de financiamento bancário (R$ 81.400,00); R$ 6.656,00 (seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais) relativos ao subsídio governamental concedido como desconto para as aquisições de imóveis dentro dos parâmetros e pelo programa denominado “Minha Casa Minha Vida”; além do valor de R$ 17.722,00 (dezessete mil setecentos e vinte e dois reais) a ser pago à construtora em 27 (vinte e sete) parcelas de R$ 656,37 (seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), e três intermediárias de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), com reajuste pelo CUB durante a fase da obra ou pelo IGP-M e 1% para as parcelas após a entrega.

Por meio da presente ação, insurge-se contra o preço do imóvel, cujo metro quadrado, de acordo com a sua argumentação, alcançou o valor de R$ 2.595,00 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais), conforme se observa da divisão do preço final pactuado pela sua metragem (44m2), o que ultrapassou o limite do razoável por sobejar os valores praticados em bairros mais valorizados.

Alega ainda não ter sido informado que o imóvel adquirido se encontrava em produção, ou seja, ainda na planta, o que teria lhe causado prejuízo por ser o preço do metro quadrado equivalente ao de um imóvel já pronto e localizado em bairros valorizados do Município de Vila Velha.

Pois bem. Para validade do ato jurídico, a vontade das partes há de ser exteriorizada sem qualquer vício, estando as manifestações defeituosas previstas nos arts. 138 a 165 do Código Civil, na seguinte ordem: erro (ou ignorância), dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores.

Como dito, alega o autor/apelante, em linhas gerais, que o negócio jurídico estaria maculado por lesão, haja vista que a requerida/apelada, aproveitando-se do fato de desconhecer dos meandros da construção civil e de querer realizar o sonho da casa própria, teria lhe vendido imóvel cujo metro quadrado corresponderia ao de imóveis localizados na área nobre de Vila Velha, além de que teria inobservado o verdadeiro escopo do programa “Minha Casa Minha Vida”, qual seja, proporcionar melhores condições visando ampliar o acesso à moradia pela população de baixa renda.

A meu ver, não assiste razão ao autor/apelante, daí porque adianto, desde já, que oriento-me pela manutenção incólume da sentença.

Embora seja anulável o negócio jurídico “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores” (CC, art. 171, I), não identifico mínimo resquício de induzimento malicioso ou de ocultação de algum fato relevante, com o propósito de obter uma declaração de vontade por parte do autor – que não emitiria se não tivesse sido ludibriado pela outra parte contratante – e, de resto, o tenha induzido a celebrar o negócio jurídico em desconformidade com a sua vontade.

Ora, o autor não é iletrado, estando qualificado como “Microempresário”, do que presumo a sua plena capacidade de compreender, ao assinar o contrato, que se tratava de “Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção” (fl. 46), o que afasta a verossimilhança de sua alegação de que adquiriria – em virtude do alegado preço do metro quadrado – de um imóvel pronto, por ser intuitivo que o visitaria primeiramente se pronto estivesse, antes de celebrar o negócio jurídico.

Com isso, é inegável o acerto da juíza sentenciante ao desacolher a pretensão autoral, sob o fundamento de que “
considerando que o valor do imóvel foi expressamente estipulado no contrato firmado pelas partes, com detalhamento da forma de pagamento e dos índices de correção das parcelas, entendo que não há como concluir que se requerida se aproveitou da inexperiência dos autores e das facilidades de aquisição oferecidas para impor valor de altíssima monta por metro quadrado da unidade, até porque, da simples leitura das cláusulas, o autor teria plena condição de compreender as obrigações assumidas através do negócio jurídico firmado
” (fls. 292-v/293).

No que se refere ao valor do metro quadrado do imóvel que, de acordo com o autor/apelante, supera o praticado na região e corresponde ao de imóvel localizado em bairros mais valorizados de Vila Velha, considero ser razoável a defesa da construtora de que “
nunca foi objeto de negociação o valor do metro quadrado do imóvel, nem tampouco este valor está atrelado ao preço do bem adquirido
” (Id 9023355, p. 5), seja por não ter sido comprovada a alegada discrepância entre o valor pactuado e o que seria razoável para um imóvel situado na mesma região, seja por não ser identificada uma possível obtenção de lucro desproporcional pela construtora, aproveitando-se exageradamente da inexperiência do comprador.

Para que se configure a lesão, como defeito do negócio jurídico, é necessário que a pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obrigue a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, isto é, demanda inequívoca demonstração da desproporcionalidade da prestação em relação à contraprestação desde a formação do contrato, o que se afere objetivamente, além da inevitabilidade da realização do contrato (que se apura subjetivamente), circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Ao que tudo indica, o autor/apelante adquiriu o imóvel por considerar que as condições de pagamento se encontravam dentro de seu orçamento, quiçá por inexperiência conforme alega na petição inicial, todavia, ao melhor avaliar o ajustado, concluir não ter realizado um bom negócio – financeiramente falando – o que, por si só, não demanda a intervenção judicial, em se tratando de contrato particular, a fim de desfazê-lo.

Meramente a título de ilustração, seguem precedentes deste egrégio Tribunal que versaram sobre hipóteses semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato firmado entre as partes apresenta disposições claras, incluindo cláusulas sobre o valor do imóvel e as condições de pagamento, as quais foram assinadas pela autora, não havendo que se falar em desconhecimento ou incompreensão das obrigações contratuais.

2. A alegação de que a autora não leu o contrato antes de assiná-lo não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

3. Resta tão somente a conclusão pela improcedência do pleito recursal em razão da regra do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I do CPC, uma vez que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que constituem seu direito.

4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera alegação de erro ou vício de consentimento, sem provas robustas, não enseja a anulação do contrato, conforme precedentes citados.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000739-76.2021.8.08.0021, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado PJe em 24/11/2024)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei. Inexistindo elementos nesse sentido, deve ser mantida a benesse concedida.

2. Segundo estatui o Código Civil, o erro na declaração da vontade que enseja a anulação do negócio jurídico deve ser substancial, ou seja, aquele que constitui causa determinante para realização do ato. Inteligência dos arts. 138 e 139 do CC/02.

3. Não há nos autos quaisquer provas, ou mesmo indícios, de que o corretor tenha prestado informações equivocadas ao adquirente a respeito da localização do imóvel. Os termos da pactuação foram claros, sendo capazes de proporcionar ao adquirente a perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos de sua declaração.

4. Mesmo diante de uma relação consumerista e da inversão do ônus da prova, não sendo possível evidenciar, de plano, o vício no consentimento, não há que se falar na nulidade do certame.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0006812-61.2013.8.08.0048, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado PJe em 20/11/2023)

Na sequência, alega o apelante que a sentença não considerou a incidência da Lei nº 11.977/09, ao entender não ter havido a alegada majoração indevida no preço final da unidade habitacional, não obstante tenha sido adquirida nos moldes do programa “Minha Casa Minha Vida”, de modo que toda e qualquer majoração deve ser repelida com vistas ao alcance social do programa.

A bem da verdade, o autor não aponta, em momento algum, qual cobrança ou encargo teria sido realizada em desconformidade com a Lei nº 11.977/09 e, apesar de a construtora ter defendido em sua contestação a legalidade das taxas cobradas e da comissão de corretagem, nem sequer foi arguida qualquer mácula neste particular, mas apenas que teria ocorrido a “majoração indevida no preço final da unidade habitacional”, que de igual forma não restou descortinada.

Em suma: não se constatando qualquer vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico ajustado entre as partes, concluo – tal qual concluíra a douta magistrada sentenciante – que a contratação é plenamente válida, o que torna descabido acolher a pretensão anulatória manifestada pelo autor/apelante que, por conseguinte, deve assumir as obrigações advindas do contrato celebrado que, diga-se de passagem, constitui objeto de conexa ação de cobrança (processo nº 0028409-57.2015.8.08.005) ajuizada pela requerida/apelada, que igualmente já foi sentenciada no mesmo Juízo de origem.

É oportuna a ressalva, à luz do § 2º do art. 322 do CPC/2015, de que o autor pretende, tão somente, obter a anulação do negócio jurídico e a consequente restituição do montante pago, e não, propriamente, a rescisão da avença com a possibilidade de retenção pela construtora de um percentual do valor total pago (Súmula nº 543/STJ), o que se reforça com a ausência de irresignação recursal neste particular.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
– os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 97.580,00) – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), devendo, porém, permanecer suspensa a sua exigibilidade por ser o autor/apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto.”

Nesse cenário, em arremate, necessário registrar que o apelante, mormente diante da sua revelia, não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar, na medida em que genericamente alegado, o vício de consentimento na celebração do contrato e do seu aditamento, bem como não logrou demonstrar, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quais seriam as cláusulas abusivas lançadas no aditivo em discrepância com as disposições da Lei n. 11.977/2009, ônus que a ele competia.

Por fim, sendo hígida e lídima a relação contratual estabelecida, notadamente no que diz respeito ao termo aditivo celebrado (fls. 29-35), cujo saldo devedor aqui é objeto de cobrança, competia ao apelante, a teor do ônus probatório que sobre ele recaía, demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da apelada/autora, consubstanciado no crédito por ela perseguido por intermédio da presente ação, o que, de igual modo, não ocorreu.

Daí por que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BELMIRO BARCELOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba, porquanto concedida ao apelante a gratuidade de justiça (fl. 172).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.